Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708483-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Segunda Turma Recursal. Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações ao il. Presidente do referido órgão colegiado. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 16:15:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator